Tribunal: STF
Processo: RE 93003
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO CABIVEL: RECURSO ORDINÁRIO (ART.
119, II, C DA CF E ART. 289 DO RISTF). II. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO ORDINÁRIO: PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO INEPTA. AS RAZOES APRESENTADAS, PERTINENTES AO RE
ADMITIDO SÃO INEFICAZES, EIS QUE, PARA O RECURSO ORDINÁRIO DEVERIAM
TER SIDO MANIFESTADAS NO MESMO PRAZO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO (5
DIAS) (RI ART. 287). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.